Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724091-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUI MESQUITA CAMARGO AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada para, querendo, contrarrazoar. Brasília, DF, em 27 de julho de 2021 14:59:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator